Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. JUSTIFICATIVAS DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO APENAS EM PARTE. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de execução dos alimentos provisórios ajuizada na forma do art. 531 do CPC, tal qual no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos, não há lugar para extinguir ou revisar a obrigação.

2. Em que pese a decisão possa ser alterada em cognição exauriente, por ocasião do julgamento do mérito da ação de alimentos, tal pretensão não é viável em sede de agravo, tirado da decisão dada já na fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.